Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747798-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0710860-55.2025.8.07.0007, na qual contende com DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA. Por meio da decisão, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela parte requerida quanto aos honorários periciais, por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar excesso na quantia fixada, tendo fixado honorários periciais no valor de R$ 7.777,00 (ID 251905594). Confira-se: "Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. Ao ID 245316954, foi nomeado o perito atuarial MARCELO FERREIRA LONDERO. O perito nomeado pelo Juízo apresentou o valor dos honorários periciais em R$ 8.165,85, conforme ID 247189983. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução da proposta, conforme petição de ID 248459010. Devidamente intimado, o Sr. Perito apresentou nova proposta de honorários periciais, arbitrados em R$ 7.777,00, conforme ID 250365575. A parte requerida manifestou-se ao ID 250821417. A seguir vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito a impugnação aos honorários do perito por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Explico. Enquanto a parte requerida afirma que os valores cobrados são desproporcionais, sem estabelecer de forma clara o motivo do excesso, o perito estabeleceu de forma clara o motivo da cobrança dos valores, estabelecendo a quantidade de horas necessárias para a realização da perícia e o valor cobrado pelas horas de trabalho. Ademais, cabe ao profissional incumbido de produzir o laudo pericial o dimensionamento do encargo sob a sua responsabilidade, devendo os honorários periciais observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Tendo em vista as alegações da parte requerida, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo Sr. Perito aos IDs 247189983/250365575 e, ainda, devido ao lapso temporal decorrido desde a decisão saneadora de ID 242900213, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 7.777,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo o depósito, prossiga-se nos termos das decisões de IDs 248061025, 245316954 e 242900213." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; b) a reforma da decisão agravada, com a consequente redução dos honorários periciais arbitrados; c) a substituição do perito judicial, caso mantido o valor dos honorários, por outro profissional que aceite remuneração compatível com a complexidade da prova a ser realizada. Sustenta a agravante ser indevido o valor arbitrado a título de honorários periciais, porquanto fixado em R$ 7.777,00, quantia considerada desproporcional à natureza da perícia, a qual se limita à apuração de índice de reajuste anual em contrato de seguro saúde. Alega estar presente o risco de dano irreversível, pois o não pagamento da verba pericial implicaria na perda da produção da prova, prejudicando o exercício da ampla defesa. Assevera que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário o reexame da matéria por este Tribunal. Argumenta que a jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses semelhantes, diante da urgência e da impossibilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.704.520/MT, reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo em situações excepcionais como a presente. É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator